Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721661-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SZ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - EPP AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Os requeridos agravam da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0006106-09.2000.8.07.0001 - id 94139567) que indeferiu o pedido de extinção da obrigação de desocupação de área pública, porque ainda obstruídas por diversos equipamentos e construções no local. Sustentam, em suma, que a obrigação foi cumprida pelo contrato de concessão de uso de área pública (Proc. 141.000.584/2018) e que ainda não foi possível remover objetos e realizar as adequações por causa de dificuldade financeira ocasionada pela covid-19. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. O laudo id 85350912 atesta que o encargo de desobstrução da área pública ainda não foi cumprido, razão pela qual o cumprimento deve, em princípio, prosseguir. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 12.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator